Tribunal: STF
Processo: HC 227315
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em favor de Wenderson do Nascimento Matias e Italo Lorran Aparecido Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ARESp 2.180.297/MG.



    Colhe dos autos que “Os pacientes foram denunciados pela prática dos delitos descritos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido impronunciados após instrução processual da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.”



    Inconformado, o Ministério Público recorreu. O Tribunal deu provimento ao recurso para determinar o julgamento dos paciente pelo Tribunal do Júri.



    O recurso especial não obteve êxito.



    Nesta Corte, a DPE afirma que o princípio in dubio pro societate deve ser afastado, conforme jurisprudência da Segunda Turma.



    Requer “seja reformado o v. acórdão guerreado para reestabelecer a sentença de impronúncia dos pacientes diante da inaplicabilidade do princípio in dubio pro societate.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Quanto à controvérsia recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: 



    Há também indícios de autoria em relação aos embargantes. 



    Os acusados negaram a autoria do delito (mídia de f. 409). 



    Noutro giro, em que pese tenham alterado a versão apresentada em juízo, verifico que G.S.F.M. e T.O.V., primos da vítima, afirmaram na DEPOL que os acusados é que teriam matado a vítima (f. 25 e 42). 



    No mesmo sentido foi o depoimento prestado por H.H.S.D, na fase policial, o qual acrescentou que Wenderson teria dito que iria matar a vítima, pois esta teria jogado pedra no carro do seu pai (f. 40). 



    Por sua vez, os policiais militares Marcelo Matos Sousa e Emerson Leonel Machado afirmaram ter recebido informações de populares que, por temerem represarias, não quiseram se identificar, no sentido de que os ora embargantes seriarn autores do homicídio qualificado em análise (f. 28133 e mídia de f. 409). 



    Já o militar Magno Carlos Ribeiro acrescentou que recebeu informação acerca do homicídio, tendo como autor, o ora recorrido Wenderson, o qual teria empreendido fuga em um carro Astra, de cor prata (f.38). 



    Por fim, Edimar Marcos de Souza, também policial militar, enfatizou a existência da rivalidade entre os grupos dos acusados e da vítima, salientando que foi possível notar que os moradores da região dos fatos tinham medo de prestar informações (mídia de f. 409). 



    Como se vê, a impronúncia procedida, a uma análise superficial, não se mostra absolutamente adequada, diante do cenário em que o fato ocorreu, de tal modo que a dúvida quanto à correta autoria do crime há que ser dirimida pelo juiz natural do caso: o Conselho de Sentença. 



    Diante do quadro probatório construído ao longo da instrução sumária, portanto, e sem adentrar o exame minucioso das provas, concluo que a hipótese é mesmo de pronúncia, na forma do art. 413, do Código de Processo Penal. 



    [...] Sendo assim, pelos motivos transcritos alhures, entendo que deve mantido o acórdão embargado que, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial para pronunciar os embargantes como incursos nas iras do ad. 121, §2 1 , 1 e IV, na forma do ad. 29, ambos do Código Penal, por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 687-689).” (www.stj.jus.br)



    No agravo regimental, registrou o STJ:



    “Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 



    A pronúncia, portanto, encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 



    No caso, o Tribunal a quo, por maioria de votos, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para pronunciar os ora recorrentes como incursos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal” (e-STJ fls. 637/661).



    Muito embora o Tribunal a quo haja invocado o princípio in dubio pro societate, verifico que, na verdade, tal invocação se deu em razão da conclusão de que será sempre o Tribunal do Júri o juízo natural nos casos de crimes dolosos contra a vida e não porque não há indícios de autoria e materialidade, como ocorreu no precedente invocado pela Defensoria.



    Se o Tribunal afirma que, com certeza, o acusado cometeu o crime, a defesa vem a esta Corte para dizer que, na pronúncia, é vedado ao magistrado fazer registros desse jaez.



    Assim, em quase todas as decisões de pronúncia, ainda é possível encontrar a invocação do princípio in dubio pro societate sem que, na essência, ele tenha sido o fundamento, como na espécie.



    Como se vê, testemunhas confirmaram a versão do Ministério Público, de modo que não se está a pronunciar os pacientes com fundamento no referido princípio.



    Assim, o presente caso não tem nenhuma relação com o precedente trazido pela DPE, em que se assentou a impossibilidade de pronúncia com fundamento do princípio in dubio pro societate.



    No HC 227.328/PR, concedi a ordem para restabelecer a sentença de impronúncia, porquanto apenas havia testemunhas de “ouvir dizer”. Nos autos do ARE 1.067.392, a Segunda Turma da Corte concedeu a ordem pelos mesmos motivos: pronúncia com fundamento em testemunho de “ouvir dizer”.



    Não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente